Tribunal: STF
Processo: HC 247985
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 193.811/MG.



    2. Colhe-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, incs. II e V (roubo majorado), e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), ambos do Código Penal. Pedidos de revogação da custódia foram indeferidos.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada. Contra essa decisão, formalizou o citado recurso ordinário no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta não haver fundamentação idônea para a decretação da prisão. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, ocupação lícita, residência fixa e família constituída.



     



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva, determinando-se o recolhimento do mandado de prisão.



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. O Juízo de origem, ao decretar a custódia cautelar, assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, revelada pelo modus operandi, observada a participação do paciente em grupo criminoso voltado à prática sistemática de roubo de cargas, mediante uso de arma de fogo (e-doc. 2). 



    7. Ao indeferir pedido de revogação da preventivo, fez ver, ainda, o risco à aplicação da lei penal, por se encontrar o paciente foragido. Confira-se:



    “Ao contrário do alegado pela defesa, a circunstância de o acusado estar foragido por longo período de tempo demonstra descaso com a Justiça e mostra patente descompromisso com a decisão judicial que lhe impôs a prisão cautelar. Tal conduta evidencia ser patente o risco à aplicação da lei penal e à própria instrução criminal. Logo, o simples fato de ter colacionado endereço certo ou possuir emprego lícito não pode ser examinado de forma isolada do contexto dos autos, especialmente porque o agente vem por longo tempo se esquivando do cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor. ” (e-doc. 11, p. 2)



    8. No ato apontado como coator, tal entendimento foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, que assentou a ausência de ilegalidade a ser reconhecida, mediante acordão assim sintetizado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. AGENTE FORAGIDO. AUTORIA DELITIVA. INDÍCIOS MÍNIMOS CONFIGURADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.



     2. No caso, a prisão preventiva está justificada no modus operandi empregado pelo recorrente, consistente em associação criminosa armada especializada em roubos de carga majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, e no fato de ele permanecer foragido. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal. 



    3. A via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014). 



    4. Agravo regimental desprovido.” (Ementa obtida mediante consulta pública ao andamento processual do RHC nº 193.811 no site do STJ).



    9. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez revelados, pelo modus operandi, a gravidade concreta dos fatos criminosos imputados — participação do paciente em grupo criminoso dirigido à prática da roubo de carga, mediante uso de arma de fogo). Ademais, consoante destacado pelas instâncias antecedentes, o paciente encontra-se foragido. 



    10. Ante o quadro, não há ilegalidade manifesta nas decisões mediante as quais decretada e mantida a prisão. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, pois evidenciada a indispensabilidade da preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. A propósito, destaco:



    “HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo destacado modo de execução do crime de latrocínio. 2. Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 137.658/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/08/2017, p. 24/10/2017).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Gravidade concreta caracterizada pelo modus operandi da conduta. Roubo de carga, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo. Réu foragido. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 203.195-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 210.700-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 09/09/2022; grifos acrescidos).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator